Tribunal: TJMT
Processo: 1000310-25.2021.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000310-25.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[LUIZ GONZAGA DE MENEZES - CPF: 523.343.501-25 (ADVOGADO), LILIANE DE SOUZA LEONEL - ME - CNPJ: 13.194.166/0001-38 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), EVA CRISTINA BLANCO ONORATO - CPF: 020.282.481-06 (INTERESSADO), EVA CRISTINA BLANCO ONORATO - CPF: 020.282.481-06 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA.
Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE IMPOS MULTA POR NÃO PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA EM EXECUÇÃO – EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO 2º DO ART. 523 DO CPC – LIMITAÇÃO AO VALOR PARCIAL DO DÉBITO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Deve ser observado o disposto no parágrafo 2.º, do art. 523, do Código de Processo Civil (CPC), pena de causar prejuízos irreparáveis ao devedor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de mandado de segurança contra decisão que impôs multa por não pagamento total da dívida em execução de sentença manejada contra a parte impetrante, sem se atentar para a quitação parcial da dívida.

Para tanto, a parte impetrante invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à modificação do decisum fustigado.

Deferida parcialmente a liminar, solicitadas as informações junto à Autoridade tida por coatora, foram prestadas e encartadas aos presentes autos.

A parte litisconsorte passivo necessário se manifestou, pugnando pela denegação da ordem impetrada.

O Ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, em parecer lavrado aos autos, externa desinteresse jurídico no presente que
mandamus
.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021